Tribunal: TJES
Processo: 5002564-97.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002564-97.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
APELANTE: SEMP S.A.
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CDA. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO NÚMERO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E FUNDAMENTO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE CORREÇÃO. VÍCIO DE LANÇAMENTO. OBRIGAÇÃO DE RESSARCIR AS CUSTAS PROCESSUAIS ANTECIPADAS PELO EMBARGANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Conforme o art. 202 do CTN,
a CDA deve indicar obrigatoriamente,
(i)
o nome do devedor e, sendo caso, o dos corresponsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros; (ii) a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos; (iii)
a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado
;
(iv)
a data em que foi inscrita; e
(v)
sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

2. A
jurisprudência do STJ,
contudo,
labora no sentido de que
“Não é possível corrigir, na certidão de dívida ativa, vícios do lançamento e/ou da inscrição, de que é exemplo a ausência de indicação do fundamento legal da dívida”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.742.874/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023).

3.
A CDA
n. 255/2016, que embasa a pretensão executiva fiscal, não discrimina o número do processo administrativo nem o fundamento legal da dívida, limitando-se a indicar a origem do débito como “AUTOS PROCON”.

4. No que diz respeito às custas processuais, em que pese o art. 39 da Lei n. 6.830/80 isentar a Fazenda Pública, o parágrafo único estabelece que, se vencida, ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 09 de maio de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta pelo Município de Vitória contra a sentença de id. 4269866, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa das Execuções Fiscais Municipais de Vitória, na qual acolheu os embargos à execução fiscal para anular a CDA n. 255/2016, extinguindo a execução fiscal e condenando o ente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Nas razões de id. 4269870, o Município de Vitória alega em síntese que (a) ajuizou execução fiscal para cobrar multa administrativa aplicada pelo Procon no valor de R$ 47.792,01 (quarenta e sete mil setecentos e noventa e dois reais e um centavo); (b) inexiste título executivo no id. Indicado pela apelada; (c) a CDA que lastreia a execução fiscal é hígida e tem presunção legal de certeza e liquidez; (d) na hipótese de irregularidade, a Fazenda Pública deve ser intimada para regularizar a CDA para correção de erros formais e até materiais antes da prolação da sentença; (e) não pode ser condenado aO pagamento de custas processuais em execução fiscal; (f) a sentença deve ser reformada para rejeitar os embargos à execução ou, subsidiariamente, para afastar a condenação ao pagamento das custas processuais.

A apelada não ofertou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 14 de abril de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o art. 202 do CTN,
a CDA deve indicar obrigatoriamente,
(i)
o nome do devedor e, sendo caso, o dos co
r
responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;
(ii)
a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;
(iii)

a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado
;
(iv)
a data em que foi inscrita;
e
(v)
sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

O parágrafo único do referido dispositivo e o § 8º do art. 2º da Lei de Execuções Fiscais preceituam que a CDA pode ser emendada ou substituída até a sentença, assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos.

A jurisprudência do STJ, contudo, labora no sentido de que
“Não é possível corrigir, na certidão de dívida ativa, vícios do lançamento e/ou da inscrição, de que é exemplo a ausência de indicação do fundamento legal da dívida”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.742.874/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023).

Em sintonia:

“
A emenda ou substituição da CDA é admitida diante da existência de erro material ou formal, não sendo cabível, entretanto, quando os vícios decorrem do próprio lançamento ou da inscrição (Súmula 392/STJ). O referido entendimento já foi firmado em recurso repetitivo (art.543-C do CPC/1973), quando a Primeira Seção promoveu o julgamento do REsp 1.045.472/BA, relatoria do Min. Luiz Fux.” (AREsp n. 1.588.954/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 19/5/2020)

“‘
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não é possível corrigir, na certidão, vícios do lançamento e/ou da inscrição. A emenda ou substituição da CDA é admitida diante da existência de erro material ou formal, não sendo cabível, entretanto, quando os vícios decorrem do próprio lançamento ou da inscrição (Súmula 392/STJ)’ (STJ, REsp 1.782.735/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/05/2019). Precedentes do STJ.” (AgInt no AREsp n. 1.551.712/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 11/2/2020, DJe de 20/2/2020)

A CDA n. 255/2016, que embasa a pretensão executiva fiscal, não discrimina o número do processo administrativo nem o fundamento legal da dívida, limitando-se a indicar a origem do débito como “AUTOS PROCON” (id. 4269836).

Afastada, portanto, presunção de liquidez e certeza na CDA em questão, eis que não atende os requisitos legais.

No que diz respeito às custas processuais, em que pese o art. 39 da Lei n. 6.830/80 isentar a Fazenda Pública, o parágrafo único estabelece que, se vencida, ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária, o que é admitido pela jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA PROPOSITURA DA EXECUÇÃO FISCAL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. ISENÇÃO DO MUNICÍPIO QUANTO AS CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 39 LEI Nº 6.830/1980. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nas execuções fiscais, à teor do art. 39 da Lei nº 6.830/80, a regra é que Fazenda Pública é isenta de custas processuais, e, conforme disposto no parágrafo único do artigo supramencionado, caso vencida, apenas ressarcirá o valor das despesas despendidas pela parte contrária. Razão pela qual deve o recurso ser provido nesta parte. 2. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 050100052153, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/02/2023, Data da Publicação no Diário: 09/03/2023)

Nesse viés, não verifico fundamento que justifique a reforma da sentença, devendo ser mantido o acolhimento dos embargos à execução fiscal.

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso, majorando os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) do valor atualizado da causa, com base no art. 85, § 11 do CPC, devendo restituir as custas processuais pagas pela apelada.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 09/05/2023

Voto para acompanhar.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.